Tribunal: TJMT
Processo: 1019259-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1019259-49.2021.8.11.0000
Impetrante: DEMILSON DE PAULA RODRIGUES
Impetrado: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por DEMILSON DE PAULA RODRIGUES contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta o Impetrante que, trata-se de Terceiro Sargento da Policia Militar de Mato Grosso, tendo ingressado na corporação em 26/11/2001, sendo lotado no 5o Comando Regional de Barra do Garças, no Município de Torixoréu, ocupando a 3a posição de antiguidade entre os praças de mesma graduação.
Argumenta que, submeteu-se a uma cirurgia e não obstante o requerimento de afastamento do trabalho por quarenta e cinco dias, fora informado que seria transferido para o Comando Regional de Primavera do Leste, com lotação no Município de Gaúcha do Norte e que seria obrigado a usufruir de férias.
Afirma que, a transferência com licença de trânsito e instalação se sobrepôs a licença para tratamento de saúde e período de férias.
Alega que, a fundamentação de transferência por necessidade de serviço, não observa a imprescindibilidade de motivação do ato e a forma prevista em lei, uma vez que, não obedecida a precedência hierárquica.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a suspensão do ato de transferência e de concessão de férias.
Por meio de despacho id. 108224999 houve determinação de que o Impetrante se manifestasse, em razão da prolação de decisão no processo administrativo.
Sobreveio petição id. 109119481, fundamentando que subsiste o interesse processual na presente demanda, postulando pela concessão da liminar para fins de suspensão do ato de transferência.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que, por ora, o pedido liminar não comporta acolhimento.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie.
Insurge-se o Impetrante contra os atos que determinaram a sua transferência para outro Comando Regional, bem como a concessão de férias, independente de requerimento, e ainda, quanto à não apreciação do seu pedido de providências, protocolado na seara administrativa.
Em princípio, na via administrativa, a autoridade indigitada como coatora acolheu parcialmente o requerimento formulado pelo Autor, no que tange à sobreposição do período de férias com a licença para tratamento de saúde.
Remanesce então a necessidade de análise da legitimidade do ato de transferência do Impetrante.
Compulsando os autos, verifica-se que o ato encontra-se devidamente motivado e fundamentado.
Conforme se extrai, o Comandante Geral da PMMT consignou que, a transferência se deu por necessidade de serviço e em decorrência da Ação Civil Pública no 0003697-21.2017.8.11.0044, com trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que determinou a movimentação de policiais militares para os municípios de Paranatinga ou Gaúcha do Norte.
Esclarece o Impetrado que, a Superintendência de Planejamento Operacional da PM apresentou os Comandos Regionais com maior número de policiais militares por habitantes, de modo que, o CR de Barra do Garças apresentou a maior taxa, motivo pelo qual, foi solicitado aos CR’s que indicassem militares para transferência, sendo este o caso do Autor.
Ademais, acaso a pretensão com a presente ação resida no fato de escolha entre os militares do 5o Comando Regional de Barra do Garças, forçoso reconhecer a ilegitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar, considerando que, o apontamento do Impetrante, em princípio, não fora praticado pelo Impetrado, e sim pelo comandante do 5o Comando Regional; o que será melhor analisado por ocasião da apreciação do mérito.
Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.
Destarte, por ora, não se vislumbra indícios de abusividade ou ilegalidade, considerado que o ato administrativo fora motivado, fundamentado e praticado em observância à discricionariedade e a prevalência do interesse público.
Posto isso, não vislumbro a relevância da fundamentação, pressuposto necessário para a concessão da liminar, mostrando-se imprescindível o aguardo das informações a serem prestadas.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cumpra-se o art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator